Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-18.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006105-18.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAELA DEBIASI GUESSER - CPF: 068.900.219-08 (RECORRIDO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº
: 1006105-18.2024.8.11.0045.

O
rigem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

R
ecorrente(s)
:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

R
ecorrida(s)
:
RAFAELA DEBIASI GUESSER.

R
elator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo que resultou na perda de conexões internacionais e necessidade de aquisição de novo bilhete aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de excludente de responsabilidade em razão de condições meteorológicas adversas; (ii) aferir a configuração do dano moral; (iii) analisar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a obrigação de indenizar.

A alegação de condições meteorológicas adversas como causa do atraso do voo não é comprovada pela recorrente, que juntou apenas telas sistêmicas unilaterais, sem elementos técnicos suficientes para afastar sua responsabilidade.

O dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois a falha na prestação do serviço, resultando na perda dos voos subsequentes, extrapola o mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração cabal de excludente de responsabilidade.

2. O dano moral decorrente de atraso significativo de voo e perda de conexões internacionais configura-se
in re ipsa
.

3. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compensar o dano e desestimular a repetição da conduta.

__

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. 264296353, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando correção monetária.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$
7.815,71 (sete mil oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando correção monetária.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Condições meteorológicas adversas;

2) Inexistência de danos morais;

3) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho de Passo Fundo/RS a Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia
11/07/2024
, às 11h25min, e chegada às
13 horas
, conforme documento anexado no id. 264296280.

Informa que, em Campinas/SP, embarcaria em voo operado pela empresa aérea Azul, às
18 horas
do dia
11/07/2024
, com destino a Paris/França, com chegada estimada para as
07 horas
do dia
12/07/2024
.

Em Paris, a autora embarcaria em outro voo, às
13h15min,
com destino a Pisa/Itália, com chegada prevista para as
15h40min
do
12/07/2024
, operado pela companhia EasyJet, conforme documentos anexados nos ids. 264296283 e 264296285.

No entanto, o voo da reclamada, programado para partir de Passo Fundo/RS às
11h25min
do dia
11/07/2024
, decolou apenas às
16h40min
, chegando em Guarulhos/SP às
17h09min
,
ou seja, com atraso de
04 (quatro) horas e 09 (nove) minutos
em relação ao horário inicialmente contratado, o que ocasionou a perda dos voos subsequentes, obrigando a autora adquirir novo bilhete aéreo pela companhia TAP, no valor de
R$ 7.720,71 (sete mil setecentos e vinte reais e setenta e um centavos)
.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração da malha aérea decorreu de condições meteorológicas adversas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando demonstrado que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço
.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a demandada alegue que a alteração da malha aérea decorreu de condições meteorológicas adversas, não logrou êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhe incumbia.

Isso porque
anexou aos autos apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

No caso, os danos morais restaram configurados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso de
04 (quatro) horas e 09 (nove) minutos
do voo contratado
,
culminando na perda dos voos subsequentes
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (Grifei)

Ressalta-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado
dano in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025